Tribunal: STF
Processo: RE 1416266
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
EMENTA: AÇAO CIVIL PÚBLICA. SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO DE CIRURGIÃO-DENTISTA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL. LEI 3.999/1961. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 22, XVI, DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.